Tribunal: STF
Processo: HC 209278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 155115/AL (eDOC 10, p. 32).



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e informações atualizadas sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para julgamento do feito. 



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente